Tribunal: TJBA
Processo: 8015530-25.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015530-25.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVAN CAVALCANTE SANTANA

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, LUCAS SILVA DA ANUNCIACAO, MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo por autogestão (CASSI), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajustes anuais supostamente abusivos e de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. O juízo de origem havia deferido prova pericial contábil-atuarial, mas proferiu julgamento antecipado da lide após o perito indicar impossibilidade de análise por falta de documentos que deveriam ter sido fornecidos exclusivamente pela operadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem conclusão da perícia técnica deferida; (ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais por parte da operadora do plano deveria ter ensejado a aplicação das consequências legais previstas no art. 400 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem prévia comunicação às partes e sem fundamentação concreta quanto à desnecessidade da prova pericial previamente deferida, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

A perícia judicial foi obstada pela ausência de colaboração da parte ré, que não forneceu documentos técnicos indispensáveis à análise, embora expressamente requisitados pelo perito, como a metodologia e a base atuarial dos reajustes.

A conduta omissiva da ré atrai a incidência do art. 400 do CPC, impondo a presunção de veracidade dos fatos que a prova recusada buscava demonstrar.

A sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar improcedente a ação com base na ausência de prova técnica cuja produção foi inviabilizada exclusivamente pela parte adversa.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, conforme Súmula 608/STJ, não exime a operadora do dever de transparência e de colaboração processual, nem afasta a possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a produção da prova pericial, previamente deferida, é inviabilizada por ausência de documentos cuja apresentação compete exclusivamente à parte ré.

A omissão injustificada da parte ré em apresentar documentos técnicos essenciais atrai a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova é cabível mesmo em relações contratuais regidas pelo Código Civil, desde que uma das partes detenha maior facilidade para a produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 370, parágrafo único, 373, §1º, e 400; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.733.013/SP (Tema 952); STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 1.016).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)